Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722878-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIVINA MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido do apelado de inscrição para sustentação oral. Compulsando os autos, verifico ter ocorrido no dia 14/10/2020 a intimação para a 24a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, a ser realizada no dia 04/11/2020, a partir das 13h30 (treze horas e trinta minutos). O artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, estabelece que a inscrição para a sustentação oral deve ser realizado desde a publicação da pauta até 48h (quarenta e oito horas) antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Inclusive, tal informação consta da certidão de ID 20560967. Nesse contexto, verifico que a parte não observou o prazo estabelecido na portaria acima mencionada, para se inscrever para realizar sustentação oral, consoante certificado no ID 21047409. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de inscrição para sustentação oral, formulado no ID 21021009. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator